Tribunal: TJMT
Processo: 1005464-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Vistos, etc.
Diante da necessidade de se verificar qual ou quais membros do MP vêm atuando e/ou atuaram na ação penal referida neste writ e, considerando dificuldade/impossibilidade de se baixar, devido à extensão, os arquivos anexados no PJe pela autoridade inquinada de coatora, converto o julgamento em diligência e, novamente requisito ao Juízo primevo cópia integral do feito de origem, que deverá ser enviada a este Tribunal, no prazo de 10 dias, gravada em CD-R devidamente identificado com o número de cada auto, de modo que se possa analisar a ação penal em sua integralidade e na ordem correta.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator